Tribunal: TJDFT
Processo: 0743289-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743289-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: NELSON FRANCISCO NOGUEIRA PINILLA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON FRANCISCO NOGUEIRA PINILLA (ID 53416279) contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos do devedor, após abatimento dos descontos obrigatórios (ID 52338699). Em suas razões, o embargante afirma que a decisão incorreu em omissão e contradição. Sustenta que: 1) o decidido não observou o princípio da congruência, pois houve julgamento extra petita na análise do pedido de tutela recursal; 2) “o agravante deixou de forma explicitada e clara que sua pretensão reside na manutenção TOTAL da quantia liberada pelo juízo a quo”; 3) é necessário que se especifique se a penhora de 10% recairá apenas sobre o valor de R$ 2.061,38 (ID 53416279). Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados. Contrarrazões apresentadas (ID 56426883). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. O embargante alega que a decisão foi omissa ao não observar o princípio da congruência e extrapolar a análise do pedido de antecipação da tutela recursal; e contraditória ao não especificar se a penhora de 10% recairá apenas sobre o valor de R$ 2.061,38. Não lhe assiste razão. A decisão ponderou o percentual possível de penhora, justamente em atenção ao conteúdo e pedido do recurso. Restou expresso que “No caso, a manutenção do valor total penhorado – R$ 2.061,38 – deixa de observar o mínimo existencial. De igual modo, a penhora de 30% sobre os rendimentos do agravado pode comprometer seu sustento e de sua família. De outro lado, a penhora de 10% não prejudica a subsistência do devedor.” Igualmente, a decisão não foi contraditória em seu dispositivo. Foi consignado que: “DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos do devedor, após abatimento dos descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária).” Na fundamentação da decisão, está registrado que “após os descontos obrigatórios, o rendimento líquido cai para R$ 2.111,25”. Evidente que a penhora recai sobre o valor de R$ 2.111,25. Portanto, os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados de omissão ou contradição. Por fim, o art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator